Tribunal: TJDFT
Processo: 0702463-46.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702463-46.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILSIRAN MARIA RANGEL OLIVEIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA DECISÃO Analiso a tutela de urgência deduzida no apelo de Id. 31017882. Cuida-se de recurso de apelação interposto por NILSIRAN MARIA RANGEL OLIVEIRA contra a sentença de Id. 31017878, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que julgou improcedente a pretensão deduzida pela apelante em desfavor de BRB Banco de Brasília e Régius Sociedade Civil de Previdência Privada. A recorrente pede a tutela de urgência recursal para “para suspender totalmente os descontos na conta corrente realizados pelo Banco de Brasília a partir do mês de outubro de 2021 ou, subsidiariamente, sejam limitadas as parcelas descontadas no contracheque e na conta corrente a 35% de sua remuneração líquida até o julgamento do mérito da presente apelação, dado o perigo de irreversibilidade e também o fato de que a decisão de primeiro grau não ter transitado em julgado”. Na oportunidade, consigna as razões de direito que considera sustentarem sua pretensão, em especial, o fato de os empréstimos estarem, supostamente, consumindo todo seu rendimento. É o relatório. Decido. Cuida-se de tutela de urgência formulada no bojo de recurso de apelação, com o objetivo de ser determinada a limitação dos empréstimos realizados pela recorrente ao percentual de seus rendimentos que considera adequado. Em juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, não vislumbro ser o caso de deferir a medida pleiteada pela ora recorrente. Primeiro, porque as razões invocadas pela apelante são as mesmas consignadas no apelo, e merecem ainda análise mais criteriosa, mormente porque rechaçadas em juízo de cognição exauriente pelo magistrado sentenciante. Não identifico, nem a parte apelante assim demonstrou, razão bastante para se concluir por eventual ilegalidade, teratologia ou evidente injustiça na decisão recorrida que autorize, desde logo, ultrapassar o juízo de cognição exauriente adotado pelo magistrado sentenciante, substituindo-o por outro precário, porque pautado em cognição meramente sumária, mormente em situações semelhantes à dos autos, que demandam inescapável análise das provas produzidas, notadamente sobre os rendimentos da apelante, ante a notícia trazida pelo Banco de Brasília, em sua contestação, de que a apelante teria uma outra fonte de renda. De mais a mais, segundo observo, a demandante já conta em seu favor com uma tutela de urgência deferida nos autos do agravo de instrumento n° 0708221-97.2021.8.07.0000, em que a eminente Desembargadora Leila Arlanch deferiu a liminar “para determinar às agravadas que readaptem os descontos das parcelas dos empréstimos contraídos para desconto em conta corrente ao limite de 35% dos rendimentos líquidos da parte autora” (Id. 31087831). Nesse contexto, não vislumbro, igualmente, dano iminente que justifique a concessão da medida pleiteada, Posto isso, indefiro a tutela de urgência. Preclusa a presente decisão, venham os autos conclusos para julgamento de mérito. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora